Tribunal: TJSP
Processo: 1500601-35.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA - Exceção de pré-executividade julgada procedente - IPTU - Exercícios de 2017 a 2020 - Município de Itapecerica da Serra - Alegada alienação do imóvel antes da ocorrência dos fatos geradores - Transmissão da propriedade não comprovada - Art. 1.245, "caput" e § 1o, do C. Civil - Inexistência de provas que afastem a condição de contribuinte do excipiente - Art. 34 do CTN -

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA - Exceção de pré-executividade julgada procedente - IPTU - Exercícios de 2017 a 2020 - Município de Itapecerica da Serra - Alegada alienação do imóvel antes da ocorrência dos fatos geradores - Transmissão da propriedade não comprovada - Art. 1.245, "caput" e § 1o, do C. Civil - Inexistência de provas que afastem a condição de contribuinte do excipiente - Art. 34 do CTN - Inteligência da Súmula 399 do STJ – Inadmissibilidade, todavia, da pretensão de inclusão no polo passivo da promitente compradora – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Recurso parcialmente provido.